Tribunal: TJES
Processo: 5003146-58.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003146-58.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: MARCELO MIRANDA PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003146-58.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RECORRIDO: MARCELO MIRANDA PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela instituição financeira Requerida
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
em face da r. sentença de
ID 17543423
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na exordial, a parte autora relata que foi surpreendida com a
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC) promovida pela empresa ré, em virtude de um suposto débito no valor de R$ 1.063,84, decorrente de operação de crédito que aduz nunca ter contratado.
Informa ter tentado solucionar o impasse administrativamente junto ao PROCON, sem obter êxito na exclusão do apontamento. Requer, ao final, a declaração de inexistência da dívida e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

O juízo de origem (ID 17543423) julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade do débito impugnado e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a instituição financeira Requerida interpôs Recurso Inominado (ID 17543424), pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para a redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte Recorrida, requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo banco Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas, cinge-se a controvérsia em
verificar a regularidade da contratação que ensejou a negativação do nome do autor e a consequente ocorrência de danos morais passíveis de reparação.

Com efeito, tratando-se de alegação de fraude e de desconhecimento do negócio jurídico, incumbe à instituição financeira a demonstração inequívoca da regularidade da contratação e da efetiva origem do débito, consoante a regra de distribuição do ônus da prova estatuída no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Ocorre que, no caso em apreço, embora a Recorrente sustente a regularidade e a segurança do seu sistema de contratação digital, a detida análise dos autos revela a ocorrência de evidente fraude, pois ao se confrontar a fotografia capturada na "biometria facial", colacionada pela própria ré em sua defesa para comprovar a contratação, com a fotografia constante no documento de identidade pessoal (RG/CNH) acostado pelo autor na exordial, constata-se uma
discrepância inquestionável.

Trata-se de pessoas com fisionomias completamente distintas, restando clarividente que o fraudador se utilizou dos dados do requerente, porém realizou a validação biométrica com sua própria face (ou de terceiro), burlando os sistemas de segurança da instituição Recorrente.

Diante de tamanha divergência probatória, a Recorrente falhou em demonstrar que foi o autor quem, de fato, anuiu com a operação, caracterizando o evento como
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pelo Recorrente, não eximindo sua responsabilidade.

Aplica-se ao caso o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
(Súmula 479 do STJ).

Por conseguinte, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes com base em contrato fraudulento configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, prescindindo de prova de maiores abalos.

Por sua vez, o valor da indenização fixado na sentença atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a dupla finalidade da reparação (compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor), não comportando qualquer minoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto a fim de, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)